Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-85.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-85.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JASMINE MARINHO VIEIRA - CPF: 106.438.274-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAMAO MOREIRA EIRELI - CNPJ: 04.819.986/0001-87 (APELADO), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIDA. QUALIDADE DE MERO AGENTE ARRECADADOR TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a concessionária ao refaturamento das faturas de abril/2024, novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, com compensação dos créditos gerados e injetados na rede, bem como à restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a alteração da forma de apuração da base de cálculo tributária e a restituição de valores supostamente cobrados em excesso a título de tributos (ICMS, PIS, COFINS), considerando sua condição de substituto tributário e mero agente arrecadador dos tributos federais e estaduais incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica atua exclusivamente como agente arrecadador dos tributos incidentes sobre o consumo de energia elétrica, não detendo qualquer discricionariedade para alterar bases de cálculo, reduzir ou ampliar tributos, limitando-se a repassar integralmente os valores arrecadados aos respectivos entes tributantes competentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A legitimidade para responder demanda que visa à alteração da forma de apuração tributária e à restituição de valores supostamente pagos a maior pertence ao sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, ao ente público credor do tributo, e não à concessionária que atua como mera intermediária na arrecadação.

5. A controvérsia não se refere a defeito na prestação do serviço de energia elétrica, mas sim à legalidade de critério de tributação, razão pela qual não se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de questão eminentemente tributária que escapa à esfera de competência da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Processo extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Tese de julgamento:

"A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem a alteração da forma de apuração da base de cálculo de tributos incidentes sobre o consumo de energia elétrica e a restituição de valores supostamente cobrados em excesso, por atuar como mero agente arrecadador, sem competência para modificar critérios tributários ou restituir valores que não ingressaram em seu patrimônio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 119; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017; STJ, REsp 960.604/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10290711320248110000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de reembolso e pedido de tutela de urgência,
ajuizada por

RAMÃO MOREIRA EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao refaturamento das faturas de abril/2024, novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, com as devidas compensações dos créditos gerados e injetados na rede; ao refaturamento das faturas com a compensação dos créditos gerados e injetados na rede, calculadas erroneamente após a distribuição da exordia e à restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC.

Quanto ao pedido de danos morais, a sentença o rejeitou.

Alega a apelante, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao sustentar que a controvérsia versa exclusivamente sobre a base de cálculo de tributos federais, estaduais e municipais, cuja sujeição ativa compete à União, aos Estados e aos Municípios. Argumenta que
“a concessionária não é credora de ICMS, PIS, COFINS ou CIP, atuando apenas como mera arrecadadora, repassando integralmente tais valores aos entes tributantes, sem qualquer competência para alterar bases de cálculo, reduzir ou ampliar tributos, tampouco restituir valores ao consumidor”.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, por haver desconsiderado o conjunto probatório apresentado pela Energisa, reafirmando que a controvérsia não se refere a consumo ou medição de energia, mas exclusivamente à base de cálculo de tributos. Sustenta que
“a unidade consumidora beneficiária não possui o mesmo titular da unidade geradora, o que inviabiliza a aplicação das isenções e reduções pretendidas”.

Para reforçar sua tese, alega que o Convênio ICMS no 16/2015 condiciona a concessão da isenção à observância da potência instalada, do tipo de fonte e da titularidade da unidade consumidora. Acrescenta que o art. 8o da Lei no 13.169/2015 prevê a redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep e COFINS apenas nas unidades consumidoras que geram e consomem a energia, ou em unidade diversa, desde que pertença ao mesmo titular.

Aduz, ainda, que as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade e que não houve qualquer demonstração de erro no faturamento.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer que a demanda seja julgada improcedente.

Em contrarrazões,
Ramão Moreira EIRELI
, alega que a preliminar de ilegitimidade passiva constitui argumento protelatório, com o único objetivo de desviar o foco da controvérsia. Sustenta que discute, justamente, a conduta ilícita da concessionária, decorrente do erro na forma de arrecadação do tributo, sendo esta responsável pela prática do ato ilícito, independentemente do destinatário final dos valores arrecadados.

Argumenta que a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica é legalmente responsável pela apuração, cobrança e repasse dos tributos incidentes sobre a fatura de energia, de modo que
“a conduta de arrecadar o tributo de forma incorreta, configurando o ato ilícito aqui apontado, é exclusivamente da Energisa”.

No mérito, sustenta que a empresa ré desvirtua o objeto da demanda ao afirmar que o autor pleiteia isenção tributária, o que não corresponde à realidade dos autos. Assevera que, em nenhum momento, foi requerido benefício fiscal. Em suas palavras:
“o Convênio ICMS 16/2015 não impõe a condição de mesma titularidade entre a UC geradora e a UC beneficiária para fins de alteração da base de cálculo. Tal exigência aplica-se apenas à isenção do ICMS”.

Reforça, ainda, que em nenhum momento, pediu isenção do ICMS. Ao contrário:
“deixou claro, na petição inicial, que recebe créditos de energia oriundos da Raízen Power (terceiros) e, por essa razão, o ICMS incide sobre a fatura. No entanto, tal incidência deve ocorrer sobre a base de cálculo resultante do consumo próprio deduzidos os créditos injetados pela Raízen Power”.

Sustenta, assim, que a controvérsia gira em torno da correta apuração da base de cálculo do tributo, e não da isenção, uma vez que o imposto é devido, mas deve incidir sobre valor adequado.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção integral da sentença.

Foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no Id. 340442395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de reembolso e pedido de tutela de urgência,
ajuizada por

RAMÃO MOREIRA EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao refaturamento das faturas de abril/2024, novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025, com as devidas compensações dos créditos gerados e injetados na rede; ao refaturamento das faturas com a compensação dos créditos gerados e injetados na rede, calculadas erroneamente após a distribuição da exordia e à restituição dos valores cobrados em excesso na forma simples, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC.

Quanto ao pedido de danos morais, a sentença o rejeitou.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual preenche os pressupostos de admissibilidade e dele
conheço.

A apelante suscita, em sede preliminar, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, argumento que, como concessionária de energia elétrica

atua como mera responsável tributária por substituição (
substituto tributário
) ou, em termos mais simples, como agente arrecadadora. Sua função, imposta por lei, é calcular, cobrar na fatura e repassar os valores devidos a título de tributos aos respectivos entes federativos competentes – a União (PIS/COFINS) e o Estado de Mato Grosso (ICMS), não detendo, portanto, qualquer discricionariedade para alterar esses critérios, estando vinculada ao que dispõe a legislação tributária pertinente.

Pois bem.
É sabido que a Energisa Mato Grosso é mero agente
arrecadador
do ICMS, decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/S. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]” (AgRg no REsp n. 1.100.690/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.04.2017 – grifo nosso).

Logo, não tendo a Energisa S.A recebido, nem poderia, a delegação para instituir o tributo em questão (ICMS), mas simples autorização precária para arrecadá-lo, dada a facilidade operacional proporcionada pelo cálculo e lançamento do valor na conta mensal de energia elétrica,
é manifesta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Isso porque a legitimidade para responder a uma demanda que visa à alteração da forma de apuração de um tributo e à restituição de valores supostamente pagos a maior pertence ao sujeito ativo da obrigação tributária, ou seja, ao ente público credor do tributo. A concessionária, por ser mera
intermediária na arrecadação
, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, pois não pode, por ato próprio, modificar a base de cálculo ou restituir valores que não ingressaram em seu patrimônio, mas sim foram repassados ao erário.

A sentença recorrida, ao rejeitar a preliminar com base na
responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC),
comete um
error in procedendo
, pois aplica um instituto do direito do consumidor a uma controvérsia que, em sua essência, não diz respeito a um
"defeito na prestação do serviço"
, mas sim à legalidade de um critério de tributação. A responsabilidade da concessionária se limita à correta prestação do serviço de energia, e não à validade das normas tributárias que é obrigada a cumprir.

Este é o entendimento que adotei em hipótese análoga,
verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado por Auto Posto CRL Ltda., concedeu liminar para impedir a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança de ICMS sobre a TUSD, relativa a períodos retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva da Energisa para figurar no polo passivo de ação mandamental que discute a cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD. III. Razões de decidir 3
. A concessionária de energia elétrica, Energisa, é mero agente arrecadador de tributos, não detendo competência para figurar no polo passivo em demandas tributárias que questionam a incidência do ICMS. 4. O entendimento consolidado do STJ é de que a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade para discutir aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante (Estado).
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a incidência de ICMS sobre tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.100 .690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06 .04.2017; TJ-MG, AI n. 10702120821153001, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 18.09.2014; TJ-MT, REEX/RAC n. 1042515-92.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Mario Kono de Oliveira, j. 07 .02.2023.”

(TJ-MT - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 10290711320248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2024 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À CIP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de
devolução de valores pagos a maior em razão de reenquadramento tarifário indevido de unidade consumidora de energia elétrica, situada em área rural
, bem como de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária quanto à devolução da contribuição para custeio da iluminação pública (CIP) e julgou adequados os parâmetros tarifários aplicados. A autora alegou falha na prestação do serviço, ausência de contraditório, omissão na análise da documentação e falta de comunicação prévia da alteração de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da concessionária no polo passivo de demanda que objetiva a devolução da CIP; (ii) estabelecer se houve falha na alteração do enquadramento tarifário da unidade consumidora e, em caso positivo, se é devida a devolução em dobro dos valores pagos a maior; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. A concessionária de energia elétrica não detém legitimidade passiva para responder pela devolução de valores cobrados a título de CIP, por atuar apenas como arrecadadora dos valores, os quais são integralmente repassados ao ente municipal, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 960.604/RS) e previsão constitucional (CF/1988, art. 149-A)
.
4. A alteração do enquadramento tarifário da unidade consumidora para "agropecuária rural" foi realizada com base exclusiva em dados cadastrais da SEFAZ/MT, sem vistoria in loco ou outro meio idôneo de verificação, em desacordo com a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, o que caracteriza falha na prestação do serviço. 5. A concessionária não comunicou previamente a consumidora sobre a alteração de classe, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 6. Caracterizada a falha, é devida a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 5.603,51, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 949 do STJ, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde cada pagamento. 7. O sofrimento suportado pela consumidora, que arcou com pagamentos indevidos de energia essencial e não teve êxito na resolução administrativa da controvérsia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
" 1. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder por repetição de indébito referente à CIP, por atuar como mera arrecadadora dos valores.
2. A alteração de enquadramento tarifário sem vistoria in loco ou outro meio técnico adequado caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A ausência de comunicação prévia sobre a mudança de classe tarifária viola o dever de informação previsto no CDC. 4. Comprovada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, independentemente de má-fé. 5. A resistência injustificada à solução administrativa e a imposição de ônus excessivo ao consumidor ensejam indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 960.604/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2009; STJ, Tema 949 (REsp 1.635.428/SP); STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, Apelação Cível no 1002205-68.2020.8.11.0023, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.03.2023.”

(N.U 1003720-17.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025 – grifo nosso)

Portanto, reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Fica, por conseguinte, prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e JULGAR EXTINTO o processo
,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total da parte autora/apelada, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença e a condeno ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré/apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026